Tribunal: STF
Processo: HC 214493
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Ferreira Sá em favor de Jorge Henrique Troncoso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que concedeu apenas parcialmente a ordem, nos autos do HC 690.987/PE.



    O impetrante alega que a decisão impugnada – a qual não acostou à inicial – teria estendido ao paciente os efeitos de recurso de corréu, reduzindo a extensão de sua pena. Porém, teria deixado de reconhecer, na sequência, a prescrição retroativa pela pena in concreto, sobre os fundamentos de que se caracterizaria supressão de instância e que não se vislumbraria o transcurso do lapso temporal. (eDOC 1, p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a extinção da punibilidade do paciente.



    O ato coator transitou em julgado em 8.3.2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido.



    Deixo de determinar a emenda da inicial, para a devida instrução do feito, por entender que o writ deve ser indeferido de plano.



    Inicialmente, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Ademais, trata-se de controvérsia que o impetrante, a partir de algum seu critério de conveniência, deseja ver originariamente julgada na instância extraordinária, sem que haja sido proposta ao juiz natural da causa.



    Obtida a redução da pena em pedido de extensão dos efeitos de recurso de corréu, na instância superior, suas consequências para a pretensão acusatória devem ser apuradas pelo juízo processante, caso não transitada em julgada a sentença, ou pelo juízo da execução, caso iniciada essa, necessariamente à vista de todos os elementos dos autos e sob contraditório.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental. Lavagem de dinheiro. Inadequação da via eleita. Dupla supressão de instâncias. Prescrição da pretensão punitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 4. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao Juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 206.463 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. QUESTÃO NÃO APRECIADA NAS INTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS-REFIS. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETROAÇÃO DA LEI N. 9.964/2000. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LEI ALCANÇOU O PARCELAMENTO EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 141.586 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2020)



    Logo, se não existe decisão sobre o ponto, não pode haver manifesta contrariedade à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente